Tribunal: TJDFT
Processo: 0719021-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Multigrain S.A. contra decisão do juízo da 23a Vara Cível de Brasília (Id 124990206 do processo de referência) que, na execução de título extrajudicial movida pelo agravante em desfavor de Maurílio Couto Comparin; Luiz Octávio Guizzo Couto Comparin; Iria Baroni Comparim; e Espólio Maurílio Comparin, ora agravados, processo n. 0016436-45.2012.8.07.0001, indeferiu pedido de nova fixação de honorários advocatícios para conversão da execução de entrega de coisa certa em perdas e danos. A decisão agravada foi assim proferida: DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Vistos os autos. Id 124285197. A parte exequente requer que o feito seja chamado à ordem para que os honorários advocatícios sucumbenciais em dez por cento, a rigor do disposto no Art. 827 do CPC, sejam formalmente fixados nos autos. Aduz que a presente execução tramitava inicialmente pelo rito da execução para entrega de coisa (soja) e que, com base no Art. 809 do CPC e da jurisprudência requereu a convolação da execução para execução por quantia certa (Id 21388762), o que, por meio da decisão de ID 23055699, foi recebido, convolando-se em ação de execução por quantia certa, mas que, na oportunidade, não foram fixados honorários sucumbenciais na referida decisão, os quais entende cabíveis, na forma do Art. 827, ao argumento de ter iniciado ali novo procedimento de execução por quantia certa e expropriação de bens. É o relato do necessário. Decido. Atente-se se a parte credora que a decisão que recebeu a inicial e determinou a citação das requeridas (ID 20972949), em 28/08/2012, fixou honorários advocatícios de R$ 10.000,00 (dez mil reais), os quais compuseram os cálculos de Ids 21388762 e 21388941, correspondente ao montante apurado como quantia certa para a conversão da execução de entrega de coisa certa em perdas e danos, com suporte nos art. 498 e 499 do CPC, conforme ID 23055699. No que diz respeito ao entendimento trazido pelo credor acerca da fixação de honorários na execução não se aplica ao caso concreto, posto que, conforme acima esclarecido, já houve fixação de honorários nos termos do ato de ID 20972949 e nova fixação, além de ferir o princípio da preclusão temporal, configuraria enriquecimento sem causa dos patronos. Ante o exposto, nada a prover quanto ao pedido de ID 124285197. Fica, pois, a parte exequente intimada para promover o andamento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias. (...) (grifos no original) Inconformado, o exequente interpõe agravo de instrumento (Id 36236569). Em razões recursais (Id 36236569, pp. 3-16), sustenta tratar-se na origem de processo de execução em face dos agravados para a entrega de coisa, a qual é aparelhada em Cédula de Crédito Rural. Diz que a demanda é promovida pela empresa Multigrain, que objetiva a entrega de 3.267.000 quilos de soja, mais consectários. Diz que, quando do recebimento da petição inicial da execução, a verba honorária foi fixada provisoriamente em R$ 10.000,00. Narra ter sido frustrada a execução específica (entrega de soja), razão pela qual foi convolada em execução por quantia certa. Prossegue afirmando que, convertida a execução específica, foi reiniciado o procedimento executivo, com nova citação pelo rito da execução por quantia certa. Brada haver equívoco na decisão que indeferiu novos honorários advocatícios. Invoca o art. 827 do CPC. Alega ter chamado o feito à ordem para que o defeito fosse sanado, mas sem sucesso, o que, no seu entender, vilipendia o trabalho dos advogados que atuam na causa há 10 anos. Indica planilha do débito apresentada à época da convolação (conversão) para execução por quantia certa, a qual traz o valor dos honorários fixados provisoriamente, por lealdade processual. Proclama não haver nisso aceite ou preclusão. Esclarece que os dispositivos que tratam da conversão se inserem em capítulo que trata da fase de conhecimento ao passo que os dispositivos que tratam da execução por quantia certa têm regramento específico. Cita os artigos 498, 499, 809 e 827, §§ 1o e 2o do CPC, bem como julgados do e. STJ e TJDFT para respaldar seu entendimento. Tece considerações sobre a sistemática de fixação de honorários para a execução no CPC/73 e no CPC/2015. Afirma não ter sido possível antever fatos processuais futuros. Diz que o valor mínimo de honorários para execuções é de 10%, seja pela redação do art. 827, seja pela do art. 85, § 2o do CPC. Alega que a provisoriedade da fixação de honorários afasta o argumento de preclusão. Ao final, pede seja reformada a decisão agravada, a fim de que sejam fixados os honorários advocatícios em 10%, a rigor do art. 827 do CPC, tendo em vista a convolação do rito. Preparo recolhido ao Id 36236590. É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Ao analisar o processo de referência, constato que, em 28/8/2012, foi proferida decisão recebendo a petição inicial do feito executivo. Na decisão, foram fixados honorários advocatícios de R$ 10.000,00 para o processo de execução (Id 20972949). Em 16/8/2018, o agravante requereu a conversão da execução de entrega de coisa para execução por quantia certa (Id 21388762). Para tanto, apresentou planilha com memória discriminada de cálculos, indicando ali, novamente, a verba honorária de R$ 10.000,00 outrora fixada, bem como o valor total de R$ 9.044.143,55 para o débito (Id 21388762, p. 8). Os honorários advocatícios indicados na planilha do exequente/agravante seguiram estritamente o fixado na decisão proferida pelo juízo de origem em 28/8/2012, que recebeu a petição inicial do feito executivo (Id 20972949), sendo proferida, em 24/9/2018 decisão convertendo a execução (Id 23055699), o que foi feito de acordo com os próprios parâmetros indicados pelo exequente. De fato, o agravante não recorreu da decisão, primeiramente, porque contemplou seus próprios cálculos, e, em segundo lugar, porque a decisão não padece de incorreções, porquanto a fixação de honorários advocatícios se dá no início do procedimento, o que foi validamente realizado por meio da decisão de Id 20972949, proferida em 28/8/2012. Das referidas decisões poderia o exequente, ao tempo e modo adequados, ter interposto recurso, porque teve conhecimento inequívoco do teor daqueles pronunciamentos judiciais. Deixou, todavia, de o fazer. Em razão da inércia, portanto, operou-se, de longa data, o fenômeno da preclusão temporal, porquanto o prazo para interposição de agravo de instrumento é de 15 (quinze) dias úteis, consoante a regra do art. 1.003, caput e § 5o do CPC: Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...) § 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias. Nessa ordem de ideias, o que efetivamente pretende o agravante não é debater a deliberação exarada ao Id 124990206 do processo de referência que, de maneira singela, apenas se limitou a ratificar as determinações anteriores de Id 20972949 (28/8/2012) e Id 23055699 (24/9/2018), mas sim as diretrizes delineadas nestas decisões. Dada, portanto, a subsistência integral das decisões primitivas sem recurso interposto, a fixação de honorários advocatícios para o processo de execução permaneceu inalterada e, nesta perspectiva, ocorreu a preclusão pela falta de impugnação oportuna. O agravo de instrumento interposto é, portanto, claramente intempestivo, porque o pronunciamento com conteúdo decisório, sobre o qual o agravante se debruçou, foi o exarado em 24/9/2018, quase quatro anos antes. Nessa toada, o recurso intempestivo é manifestamente inadmissível, porque a tempestividade é requisito extrínseco a ser atendido para sua admissibilidade. E a constatação desse fato viabiliza para o relator lhe negar seguimento monocraticamente na forma do art. 932, III, do CPC (Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida). O processamento do recurso para cognição da questão preclusa nele debatida imporia verdadeira remessa do processo ao passado e acarretaria insegurança jurídica. Admiti-lo, na íntegra, implicaria sujeitar sua marcha a injustificável retrocesso, o que não é autorizado, sob pena de subversão do devido processo legal, afinal, por impositivo lógico, a tramitação deve seguir apenas adiante, para alcançar a resolução da lide. Nesse sentido, transcrevo julgado deste e. Tribunal: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. PERDA DO PRAZO. PRECLUSÃO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. MATÉRIAS AFETAS AOS EMBARGOS DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O processo deve seguir sua marcha processual e de forma ordenada, evitando-se retrocessos e atos extemporâneos, de tal modo a preservar a segurança jurídica, a celeridade processual, a boa-fé e a lealdade processual. 2. Não impugnando o devedor no momento adequado o suposto excesso de execução e não apresentando argumentos e novas provas capazes de sustentar o alegado, há que se reconhecer a preclusão temporal e lógica para a sua insurgência. 3. Agravo não provido. (Acórdão 984293, 20160020031893AGI, Relator: CRUZ MACEDO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/11/2016, publicado no DJE: 14/12/2016. Pág.: 182/215) (grifos nossos) A propósito do tema, trago à colação julgado desta 1a Turma Cível proferido em apreciação de similar contexto jurídico, embora na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (art. 557), mas não alterada pelo atual (art. 932): AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE LIMINAR DE DESPEJO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. IRRESIGNAÇÃO MANIFESTADA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PRECLUSA. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO POR DECISÃO SINGULAR. LEGITIMIDADE. ART. 557 DO CPC. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO FORMULADO NO JUÍZO DE ORIGEM. IMPERTINÊNCIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. É legitima a decisão singular que nega seguimento a agravo de instrumento, nos termos do art. 557 do CPC, quando manifestamente inadmissível, uma vez que interposto de forma intempestiva, contra decisão interlocutória preclusa. 2. Na hipótese, a pretensão da recorrente é discutir a necessidade de apresentação de notificação premonitória como condição à obtenção da ordem liminar de despejo, tema que não foi decidido na decisão ora agravada, mas em provimento jurisdicional pretérito, acobertado pelo manto da preclusão. 3. Ante ao que dispõe o art. 473 do CPC, tendo sido fixado, por decisão interlocutória, que a concessão de liminar de despejo no processo de origem estava condicionada à exibição de notificação premonitória, e não tendo a agravante se insurgido contra essa determinação no momento processual adequado, a matéria restou preclusa, obstando nova deliberação a respeito, ao menos sem a apresentação de novos elementos de convicção. 4. Não tem natureza interruptiva do prazo recursal a apresentação de pedido de reconsideração contra a decisão que condiciona o deferimento da liminar de despejo à apresentação de notificação premonitória, de forma que a decisão efetivamente impugnada, que não restou alterada ante ao pedido de reconsideração formulado pela recorrente, restou fulminada pela preclusão, tornando intempestivo o agravo de instrumento contra ela interposto. 5. Agravo regimental conhecido e desprovido. (Acórdão 921946, 20150020296847AGI, Relator: ALFEU MACHADO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/2/2016, publicado no DJE: 9/3/2016). (grifos nossos) Portanto, ante a evidente ocorrência de preclusão temporal da decisão que fixou os honorários advocatícios para o processo de execução, não há como ser conhecido o recurso interposto pelo agravante, na forma do artigo 932, III do CPC, manifestamente inadmissível para atacar decisão preclusa. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC, c/c o art. 87, inc. III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento por ser intempestivo e manifestamente inadmissível. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 20 de junho de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora